Tribunal: TJSP
Processo: 1010389-90.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ações conexas: indenizatória (por danos morais e materiais), ajuizada por empresa contra ex-sócia, por alegada prática de desvios de recursos e celebração de contrato sem poderes; pleito de dissolução parcial de sociedade, com saída da ex-sócia. Sentença que julgou improcedente ação indenizatória e, ante a concordância das partes, procedente a dissolutória. Apelação da empresa.

Inexistência de

Ementa:
Ações conexas: indenizatória (por danos morais e materiais), ajuizada por empresa contra ex-sócia, por alegada prática de desvios de recursos e celebração de contrato sem poderes; pleito de dissolução parcial de sociedade, com saída da ex-sócia. Sentença que julgou improcedente ação indenizatória e, ante a concordância das partes, procedente a dissolutória. Apelação da empresa.

Inexistência de prejudicialidade externa em razão do trâmite de reclamação trabalhista. Resultado desta que em nada afetará a causa "sub judice", notadamente porque a pretensão indenizatória da apelante independe da natureza do vínculo mantido com a apelada.

Comprovação de anuência da apelante à celebração de contrato impugnado, para o que a apelada tinha poderes. Apelante que concordou, ademais, com transferência de valores à apelada. Ausentes provas de que tenha esta efetuado saques indevidos, certo que preposto da apelante tinha acesso às suas contas bancárias.

Sentença mantida. Apelação a que se nega provimento.